Tribunal: TJDFT
Processo: 0035790-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM CONTRARRAZÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER CULTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O documento indicado pela apelada foi emitido antes da prolação da sentença, não se inserindo nas exceções previstas no art. 435 do CPC.
2. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.
3. Na hipótese dos autos, a excipiente/apelada juntou aos autos prova pré-constituída acerca dos fatos que fundamentam a alegação de que é entidade religiosa e de que sobre os seus bens paira a presunção relativa de que são destinados aos fins essenciais da instituição, por força do art. 150, inc. VI, ‘b’, e §4o, da CF. Desse modo, não há que se falar em necessidade de dilação probatória.
4. A apelada/excipiente comprovou que o imóvel objeto dos autos é de sua propriedade e se destina aos fins essenciais da instituição, pois abriga templo religioso denominado ‘Igreja do Nazareno da Ceilândia – Setor O’.
5. A previsão contida no art. 150, inc. VI, ‘b’, §4o, da CF, confere imunidade tributária em relação a templos de qualquer culto e se trata de garantia individual do contribuinte, consubstanciada na limitação constitucional ao poder de tributar do Estado.
6. exigência de prévio requerimento administrativo para assegurar o direito à imunidade tributária ou isenção constitui requisito desnecessário, porquanto não previsto na Constituição ou nas leis tributárias.
7. No que se refere à Taxa de Limpeza Pública – TLP, dispensável prévio requerimento ou ato concessivo pela autoridade administrativa tributária, tendo em vista que o benefício decorre diretamente da Lei (Lei Distrital n. 4.727/2011), não se sujeitando a comprovação de requisitos pessoais específicos.
8. Recurso conhecido e não provido.